Tribunal: TJDFT
Processo: 0747175-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Processo : 0747175-74.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 174469541 dos autos originários n. 0711970-09.2022.8.07.0003), que indeferiu a reiteração de pesquisa de bens pelo sistema RENAJUD. Fundamentou o juízo singular: Conforme decisão de id 167516936, já havia sido realizada pesquisa RENAJUD de ambas as partes, infrutíferas (o que se reforça via anexo a esta decisão). Intimado o credor para apontar outra forma de satisfação, limitou-se a requerer a mesma pesquisa já inexitosa. Destarte, e presumindo-se que a parte exequente desconhece bens passíveis de constrição, a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano é medida que se impõe, nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. O agravante afirma que não houve pesquisa RENAJUD em relação à agravada DB Participações e Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME quando da decisão em id. 67516936. Aponta que a suspensão do cumprimento de sentença é prematura, tendo em vista que o agravante não foi intimado para indicar outras formas de satisfação do crédito. Requer a concessão de tutela de urgência e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a pesquisa de bens na modalidade requerida, caso deferida ao final no julgamento do recurso. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator